Tribunal: TJMT
Processo: 1016018-62.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016018-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA - CPF: 060.928.468-10 (AGRAVANTE), VERA LUCIA TRAVAGLIA - CPF: 536.965.739-49 (AGRAVADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
LIMITAÇÃO DO PRAZO DE ASTREINTES –
MATÉRIA JÁ DEBATIDA POR ESTE EG. TRIBUNAL – POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO – PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, ou seja, deve o efeito devolutivo se restringir à matéria sobre a qual a decisão agravada se pronunciou ou, quando muito, sobre a matéria sobre a qual a decisão agravada deixou de se pronunciar quando deveria fazê-lo. Não pode o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer discussão lateral deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau, ainda que sejam afetas a matérias de ordem pública.

2. Verificando-se que a medida executiva fixada se afastou dos postulados da proporcionalidade, razoabilidade e da proibição do excesso, mostra-se adequada a redução das astreintes. No caso, deve ser respeitado o entendimento deste eg. Tribunal, que entendeu por bem manter a redução do prazo de incidência da multa cominatória.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de “
Execução de Título Judicial
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0007492-35.2011.8.11.0015), ajuizada contra o agravante por VERA LUCIA TRAVAGLIA,

indeferiu o pleito formulado pelo executado/agravante de reconhecimento de inexigibilidade de exclusão da multa cominatória ou redução do valor total, por entender que, considerando que “
a multa imposta foi no valor de R$ 1.000,00, a qual incidiu pelo prazo de 11 dias, período de descumprimento da ordem judicial
, (...)
as astreintes foram fixadas dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade exigidos, não havendo sequer que falar em sua redução, menos ainda em sua extinção
” (cf. Id. nº 154056236 dos autos de origem).

A agravante sustenta que, conforme a jurisprudência do STJ, “
o valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, o que possibilita sua revisão, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando for observado que o montante é irrisório ou exorbitante, não havendo que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada
”, assim, “
o valor arbitrado, como sanção ao suposto descumprimento de obrigação imposta, deve ser reduzido quantas vezes forem necessárias, caso se verifique que seja ofensivo aos já explanados princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé-processual e vedação do enriquecimento sem causa
”.

Afirma que, “
no caso em exame, o atraso no cumprimento da ordem de desocupação foi mínimo e gerado pela inércia da parte contrária em realizar a avaliação e compensação dos móveis planejados que ficaram no local, ou seja, os agravados estão se aproveitando de sua própria conduta, posto que solicitaram a avaliação dos móveis para decidir acerca do valor da compensação, de modo que o suposto atraso foi exatamente o tempo de fazer essa avaliação. Por outro lado, cumpre destacar que o valor de um aluguel mensal de um imóvel das características do que era objeto da ação, seria hoje em torno de R$ 3.000,00, sendo que o suposto atraso na desocupação foi de 11 dias, de modo que a pretensão dos agravados de receber mais de R$ 30.000,00 se mostra totalmente afrontosa aos princípios já invocados e que basearam a decisão do STJ
”, além do mais, “
os agravados sequer iriam utilizar o imóvel durante o período do atraso, uma vez que o bem foi novamente colocado à venda e demorou em torno de 3 a 4 meses para ser habitado novamente, por certo depois de ser novamente vendido, de modo que não houve qualquer prejuízo
”.

Pede, pois,
o provimento do recurso, “
para reformar a decisão que indeferiu o pedido de extinção ou redução do valor cobrado a título de astreintes,
(...)
, com o consequente acolhimento do pedido de extinção do Cumprimento de Sentença
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal
(cf. Id. nº 216283169).

A decisão contida no Id. nº 216994668 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, os réus/agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 221183196).

É a suma.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024